Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-70.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA – Extinção da punibilidade do autor do fato em razão da decadência e revogação das medidas protetivas de urgência. Impossibilidade de manutenção. Decurso do prazo decadencial para a propositura da queixa-crime ou de notícias de outras condutas desabonadoras por parte do suposto autor do fato. Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal – Apelo

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA – Extinção da punibilidade do autor do fato em razão da decadência e revogação das medidas protetivas de urgência. Impossibilidade de manutenção. Decurso do prazo decadencial para a propositura da queixa-crime ou de notícias de outras condutas desabonadoras por parte do suposto autor do fato. Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000004-70.2019.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é apelante ELAINE
CRISTINA DA CRUZ DRAGONI, é apelado CELSO PAULINO DRAGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 – Processo Digital
2a Vara Judicial da Comarca de Itapira
Apelante: Elaine Cristina da Cruz Dragoni
Apelado: Celso Paulino Dragoni
Magistrada sentenciante: Dra. Helia Regina Pichotano
Voto no 13278
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA
Extinção da punibilidade
do autor do fato em razão da decadência e revogação das
medidas
protetivas
de
urgência.
Impossibilidade
de
manutenção. Decurso do prazo decadencial para a propositura
da queixa-crime ou de notícias de outras condutas desabonadoras por parte do suposto autor do fato.
Precedentes do C. STJ e desta 15a Câmara de Direito Criminal
Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fl. 67, declarada às fls. 148/149, cujo relatório se adota, que revogou a
medida protetiva de urgência deferida em favor de Elaine Cristina da
Cruz Dragoni e em desfavor de Celso Paulino Dragoni, julgando extinta a
punibilidade deste em razão da decadência.
Inconformada, Elaine Cristina apela, postulando 1) a
subsistência da medida protetiva de urgência, não obstante a extinção da
punibilidade decretada (fls. 168/171).
O recurso foi processado e regularmente contrariado
por Celso (fls. 176/179). O Ministério Público opinou pelo não provimento
(fls. 186/187).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 195/198).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 -Voto no
3
Com efeito, consta dos autos boletim de ocorrência
em que Elaine Cristina afirma ter sido vítima do crime de injúria (CP,
artigo 140) perpetrado por Celso em 25.12.2018 (fls. 10/12). Aduz a
ofendida não mais suportar os “xingamentos” recebidos do autor do fato,
os quais estão “afetando seu psicológico”. Por tais circunstâncias, foram
deferidas as “seguintes medidas protetivas: I) afastamento do requerido
do lar; II) proibição do requerido de se aproximar da vítima por distância
inferior a 500 metros; e III) proibição do requerido de manter contato com
a vítima por qualquer meio de comunicação” (fls. 19/20).
Em 04.03.2020 o Ministério Público requereu a
extinção da punibilidade de Celso em razão do advento da decadência do
direito de queixa, com a consequente revogação das medidas protetivas
concedidas (fl. 66).
Sobreveio a r. sentença recorrida (fl. 67), na qual o
MM. Juízo assim se manifestou:
“Em
face
do
decurso
do
prazo
decadencial,
consoante certidão de folhas 62, e considerando a
bem lançada manifestação do Ilustre Representante
do Ministério Público, JULGO EXTINTA a punibilidade
do averiguado CELSO PAULINO DRAGONI, o que
faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do
Código Penal.
No mais, considerando a extinção do presente
expediente,
REVOGO
as
medidas
protetivas
aplicadas nos autos às folhas 19/20”.
Pois bem.
Pretende a recorrente a desvinculação da aplicação
das medidas protetivas à existência de inquérito policial ou ação penal em
curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 -Voto no
4
Todavia, por imporem restrições à liberdade de ir e vir
do indivíduo, as medidas que têm natureza evidentemente cautelar
não podem se prolongar infinitamente no tempo, dependendo, pois, de
uma ação legítima, onde possam ser observadas as garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consectários do
devido processo legal situação que não está presente ante a extinção
da punibilidade do suposto autor dos fatos.
Registre-se, pois importante, que o réu não ostenta
nenhum registro criminal pretérito (fl. 16) e que a despeito da imposição
das medidas protetivas de urgência, inicialmente, o Ministério Público
manifestou-se contrariamente à concessão destas (fl. 28), litteris:
A versão da requerente Elaine, que consta na petição
inicial, veio isolada nos autos e sem sustentação em
outras provas.
Por conta disso, entendo que a prova existente nos
autos neste momento é insuficiente para justificar a
concessão das medidas protetivas que postula, entre
as quais a retirada do marido do imóvel que serve de
residência para a família, sendo esta uma medida
extrema só cabível nos casos em que a prática da
violência doméstica e o risco à mulher restem
perfeitamente comprovados.
Ademais, não há provas de que o imóvel pertence
exclusivamente a Elaine. Aliás, a informação que tem
na petição inicial é a de que tramitam pelo menos três
ações envolvendo as partes (divórcio, alimentos e
guarda dos filhos), nas quais certamente está sendo
discutida a partilha e ocupação/uso dos bens comuns
e haverá espaço para, se o caso, postular e decidir
pela separação de corpos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 -Voto no
5
Assim, pelo exposto e pelo menos por ora, requeiro o
indeferimento dos pedidos feitos na petição inicial.
Não é outro o entendimento do C. STJ e desta 15a
Câmara de Direito Criminal, e.g.:
[...]
LEI
11.340/06.
MEDIDA
PROTETIVA
DE
URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
OU
AÇÃO
PENAL
EM
CURSO.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
JURÍDICA. PENAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV
- In casu, o d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher impôs contra o recorrente as
medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III,
alíneas "a" e "b", da Lei n. 11.340/06 (afastamento do
lar e proibição de aproximação e de contato com a
ofendida e familiares), ante a notícia de suposta
prática dos crimes de ameaça e injúria. V - Mantidas
as medidas protetivas há mais de 2 (dois) anos, não
consta, entretanto, tenha sido instaurada ação penal
referente ao delito de injúria, sendo certo que o MP
oficiou pelo arquivamento do inquérito no que dizia
respeito ao crime de ameaça. VI - A imposição das
restrições de liberdade ao recorrente, por medida de
caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de
inquérito policial ou processo penal em andamento,
significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o
devido
processo
legal,
resultando
em
constrangimento ilegal. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se dá provimento para cassar o v.
acórdão recorrido e revogar as medidas protetivas de
urgência impostas em desfavor do recorrente. (STJ,
RHC 94.320/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000004-70.2019.8.26.0546 -Voto no
6
Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Medidas protetivas de urgência - Inquérito
policial
arquivado
-
Revogação
das
medidas
anteriormente deferidas - Pretensão à manutenção
das medidas protetivas anteriormente concedidas -
Impossibilidade - Arquivamento do inquérito policial
Inexistência de fundamentos para a persistência das
referidas medidas - Decisão mantida - Recurso não
provido.
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0078607-70.2013.8.26.0002,
Rel.
Des.
Cláudio
Marques, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
07/06/2018).
Além disso, após a extinção da punibilidade, ocorrida
em 06 de março de 2020, não houve notícias de perturbação do sossego
ou de qualquer ação por parte de Celso que causasse ilegal transtorno à
recorrente.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator